Tribunal: TJSP
Processo: 1008127-29.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de empréstimo – Contratação de seguro – Irregularidade – Venda casada – REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP - Sentença de parcial procedência mantida – Recurso do réu desprovido, com majoração de honorários.